Tribunal: TJPA
Processo: 0003597-03.2011.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO - __________ - DJE Edição __________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0003597-03.2011.8.14.0040.
COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.
AGRAVANTE(S): BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO(A)(S): ANTÔNIO BRAS DA SILVA (OAB/PA nº.20.638-A)
AGRAVADO(A)(S): FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A)(S): ROBSON C. NASCIMENTO (OAB/PA nº 5.005)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇAS DE ENCARGOS BANCÁRIOS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RESSARCIMENTO DE GRAVAME ELETRÔNICO. RESSARCIMENTO PRÊMIO DE SEGURO. RESSARCIMENTO DE PROMOTORA DE VENDAS. PRECENDENTES DO STJ. RESP. N. 1.251.331/RS E RESP. 1.639.320/SP. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno em apelação cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática, fls. 186/190, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo e aplicar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Agravante (CPC, art. 1.021, §4º), em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0003597-03.2011.8.14.0040.
COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.
AGRAVANTE(S): BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO(A)(S): ANTÔNIO BRAS DA SILVA (OAB/PA nº.20.638-A)
AGRAVADO(A)(S): FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A)(S): ROBSON C. NASCIMENTO (OAB/PA nº 5.005)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAÚ S/A
em face da decisão monocrática de fls. 186/190, proferida por este desembargador,
que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto, no sentido de reformar a sentença tão somente para reconhecer a validade da cobrança de tarifa de cadastro, consoante os precedentes do STJ, mantendo-se os demais termos do provimento de primeiro grau.

Nas razões recursais (fls. 192/199), a Agravante alega, em síntese, a necessidade de observância do pacta sunt servanda do qual decorre a obrigatoriedade das cláusulas do contrato. Ressalta que não restou comprovada a abusividade de cláusulas determinadoras de encargos contratuais. Aduz a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Cadastro (TC), conforme o entendimento das Súmulas 565 e 566, do STJ. Além disso, defende ser possível o ressarcimento dos custos da operação por parte do consumidor, o que legitimaria a restituição por despesas de serviços de terceiros, do gravame eletrônico e da promotoria de vendas. Alega a validade da inclusão da cobrança de seguro de proteção financeira, visto que esta contratação teria se dado por meio de termo de adesão específico, bem como que seria indevida a devolução em dobro das parcelas, visto a previsão contratual e não demonstração de má-fé do banco agravante. Por fim, defende a revisão dos honorários sucumbenciais.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões ao interno.

Os fundamentos do agravo não convencem, logo, incabível a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de NOVEMBRO de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇAS DE ENCARGOS BANCÁRIOS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RESSARCIMENTO DE GRAVAME ELETRÔNICO. RESSARCIMENTO PRÊMIO DE SEGURO. RESSARCIMENTO DE PROMOTORA DE VENDAS. PRECENDENTES DO STJ. RESP. N. 1.251.331/RS E RESP. 1.639.320/SP. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Considerando que, na hipótese dos autos, o contrato de financiamento foi celebrado em 14/10/2008, isto é, após a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, deveria obedecer a estas normas regulatórias financeiras, sendo que a tabela I não prevê a regularidade de cobrança de seguro de proteção financeira; ressarcimento de serviços de terceiros; ressarcimento de gravame eletrônico; prêmio de seguro; ressarcimento de promotora de vendas; ressarcimento de despesa de serviços bancários (taxa de emissão de carnê por boleto), logo, não seria possível a realização de tais cobranças;

A respeito da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e da Taxa de Emissão de Carnê (TEC), aplica-se a Súmula 565 do STJ, que enuncia: ¿A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.¿ Ora, se o contrato em tela é posterior a 30/4/2008, também não resulta válida a cobrança de TAC e TEC.

A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS, que a condenação do fornecedor à devolução em dobro de valores decorrentes de cobrança indevida prescinde de demonstração de má-fé.

Cabível a aplicação de multa, haja vista a manifesta improcedência dos fundamentos do agravo interno, frente aos precedentes do STJ.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Em linhas gerais, o Agravante alega a validade e não abusividade dos encargos contratuais referentes: a) tarifas bancárias (tarifa de cadastro, tarifa de abertura de crédito - TAC e Tarifa de emissão de Carnê - TEC); b) seguro de proteção financeira; c) ressarcimento de serviços de terceiros; d) ressarcimento de gravame eletrônico; e) ressarcimento de prémio de seguro; e, f) ressarcimento de promotoria de vendas.

Na decisão monocrática guerreada constam os seguintes fundamentos:

¿[...]
Relativamente quanto a abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o C. STJ, por ocasião do julgamento do Resp. nº 1.251.331/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

Segundo o STJ, destacando trecho do referido acordão:
`durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos definidos como básicos. Não havia, até então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê.
Posteriormente, com a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na citada norma e em tabela de padronização elaborada pelo Banco Central¿

Ou seja, nos contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer a previsão contida na Resolução CMN 3.518, de 2007, bem como, a Tabela I previstas na Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

Da referida Tabela I, não consta a previsão de cobrança de seguro de proteção financeira; ressarcimento de serviços de terceiros; ressarcimento de gravame eletrônico; prêmio de seguro; ressarcimento de promotora de vendas; ressarcimento de despesa de serviços bancários (taxa de emissão de carnê por boleto), o que nos leva a conclusão de que nos contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, não seria possível a realização de tais cobranças.

Ou seja, no presente caso, não assiste razão ao apelante no que tange a cobrança das tarifas acima mencionadas, pois, o contrato fora celebrado em 14/10/2008.

Entretanto, importa ressaltar que o precedente judicial acima referido, permitiu a cobrança apenas da tarifa de cadastro.

A fim de melhorar a análise das questões, trago a colação a ementa do Resp. n. 1.251.331/RS:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."
4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Por outro lado, também impende ressaltar que o STJ, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 972, fixou a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
(...)¿

Nestas condições, considerando que, na hipótese dos autos, o contrato de financiamento foi celebrado em 14/10/2008, isto é, após a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, deveria obedecer a estas normas regulatórias financeiras, sendo que a tabela I não prevê a regularidade de cobrança de seguro de proteção financeira; ressarcimento de serviços de terceiros; ressarcimento de gravame eletrônico; prêmio de seguro; ressarcimento de promotora de vendas; ressarcimento de despesa de serviços bancários (taxa de emissão de carnê por boleto), logo, nos contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, não seria possível a realização de tais cobranças.

A respeito da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e da Taxa de Emissão de Carnê (TEC), a Súmulas 565 do STJ, também estabelece o limite temporal de validade, enunciando que: ¿A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.¿ Ora, se o contrato em tela é posterior a 30/4/2008, também não resulta válida a cobrança de TAC e TEC.

Como se vê, na hipótese dos autos, a abusividade é concretizada pela forma em que a Agravante previu no instrumento de contrato parcelas não previstas nas normas regulatórias.

Em relação à condenação da devolução em dobro, já consta na jurisprudência do STJ que tal forma de restituição ao consumidor prescinde de demonstração da má-fé, conforme decidido no EAREsp 676.608, pela Corte Especial do STJ. Portanto, deve ser mantida a condenação da Apelante à devolução em dobro das cobranças indevidas.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (fls. 186/190) que conheceu e deu parcial provimento ao apelo.

Em complemento
, considerando a manifesta improcedência do agravo, decorrente fundamentalmente de seus argumentos contrários a tese fixada em precedente do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e uma irresignação de pouca juridicidade, conforme ressaltada pela votação unânime,
aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Belém/PA, 1ºde fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator